Tribunal: STF
Processo: Rcl 56179
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO STF 449/2010. ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO PLANTÃO JUDICIÁRIO. EXPEDIENTE FORENSE. 



    Vistos etc. 



    1. O Ministro Edson Fachin submete a presente reclamação a exame desta Presidência, nos seguintes termos: 



    “Despacho: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Porto Alegre em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Fazenda Pública daquela comarca que, nos autos do processo nº. 5172726-61.2022.8.21.0001, teria assegurado passe livre incondicional de transporte público nos próximos dias de eleições gerais.



    A parte reclamante sustenta que “ao deferir parcialmente a medida cautelar pleiteada na ADPF 1013, cujo objeto é pertinente ao presente processo (mas em âmbito nacional), o Ministro Luís Roberto Barroso consignou expressamente que em relação ao Município de Porto Alegre, deverá ele dar cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público estadual”.



    Sustenta, ainda, que e. Ministro Luís Roberto Barroso, em sua decisão, teria consignado que “sem lei e sem prévia previsão orçamentária, não é possível impô-la universalmente, sobretudo a poucos dias do pleito eleitoral”, ordenando ainda o respeito ao citado Termo de Ajustamento de Conduta.



    Após, em petição protocolada na data de hoje, o Município reclamante informa que obteve liminar em sede de agravo de instrumento, revertendo a decisão liminar contra a qual se insurgiu por esta via.



    Os autos vieram-me distribuídos em regime de plantão.



    É o relatório.



    Registro, de início, que a Resolução nº. 449, de 2 de dezembro de 2010, disciplina o funcionamento do plantão judiciário nesta Corte, prevendo hipóteses restritas para o cabimento dessa modalidade de atuação extraordinária. Confira-se:



    “Art. 5º A atuação do Supremo Tribunal Federal no plantão será reservada ao exame das seguintes matérias: 



    I – habeas corpus contra decreto de prisão, busca e apreensão ou medida assecuratória, determinados por autoridade coatora sujeita à competência originária do Supremo Tribunal Federal; 



    II – mandado de segurança contra ato de autoridade coatora sujeita à competência originária do Supremo Tribunal Federal, cujos efeitos se operem durante o plantão ou no primeiro dia útil subseqüente; 



    III - comunicação de prisão em flagrante e apreciação de pedidos de concessão de liberdade provisória, em inquérito ou ação penal da competência originária do Tribunal; 



    IV – representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, visando à decretação de prisão preventiva ou temporária, de busca e apreensão ou medida assecuratória, justificada a urgência e observada a competência originária do Tribunal; 



    V – pedido de prisão preventiva para fim de extradição, justificada a urgência”.



    Como se pode observar, o ajuizamento de reclamação voltada a garantir a autoridade de decisão desta Corte não se enquadra em nenhuma dos permissivos do regramento.



    Reputo que o acautelamento da paz e segurança nas eleições gerais poderia ensejar interpretação extensiva das aludidas normas, haja vista a imperiosa necessidade de que o Supremo Tribunal Federal fortaleça a higidez do pleito vindouro e assegure, dentro da sua competência, a rápida solução de litígios que versem sobre o deslocamento das eleitoras e eleitores aos seus locais de votação. 



    Contudo, observo que já houve a reversão da decisão contra a qual foi manejada a presente reclamação. Para além disso, a ADPF de nº. 1310 foi ajuizada pelo partido Rede Sustentabilidade para tratar do tema do transporte nas eleições gerais, em caráter nacional, sem apresentar objeto jungido especificamente à situação do Município de Porto Alegre e a eventual Termo de Ajustamento de Conduta por ele firmado. 



    Assim, o enquadramento da situação dos autos no precedente invocado deve ser valorado por meio da tramitação regular da ação reclamatória, segundo os termos do art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil, delimitando-se, oportunamente, o âmbito das questões urgentes que podem ser dirimidas na própria ADPF.



    Ante o exposto, por não estar caracterizada demanda, nesta matéria conexa ao pleito eleitoral específico, que exija atuação em regime de plantão, restituo os autos à Presidência desta Corte para que esta proceda à regular distribuição e tramitação do feito durante o expediente forense.



    Brasília, 1º de outubro de 2022.”



    É o relatório. 



    2. Efetuada a distribuição do presente feito, bem como retomado o expediente forense, devolvam-se os autos ao eminente Relator.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente